Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719995-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: JOSE CORDEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília [id 94688403 dos autos de origem] que, entre outras questões, indeferiu o pedido de penhora de percentual diretamente na folha de pagamento do devedor. Em petição de id 28883045, as partes noticiaram a realização de acordo nos autos de origem e requereram a suspensão do presente recurso até a quitação total das obrigações ajustadas. Brevemente relatado. DECIDO. Inicialmente, convém registrar que o art. 190 do Código de Processo Civil trouxe ao ordenamento brasileiro cláusula geral de negociação processual, em que é lícito às partes celebrarem negócio jurídico processual, amoldando as normas às especificidades da causa e estipulando mudanças no procedimento em processos que versem sobre direitos que admitam a autocomposição. Ainda, conforme previsão dos artigos 313, inciso II, e 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a suspensão do curso processual da execução pela convenção das partes. O § 4o do artigo 313 do CPC, por sua vez, estabelece que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder a 06 (seis) meses na hipótese prevista no inciso II (convenção das partes). Diante do referido contexto, e verificando que também nos autos de origem fora deferida a suspensão pela celebração de acordo [id 102579113 da ExTiEx no 0715456-47.2018.8.07.0001], DEFIRO A SUSPENSÃO DO PRESENTE RECURSO POR 06 (SEIS) MESES a partir da presente data, para que o executado realize o pagamento das parcelas ajustadas. Após o decurso do prazo, não se manifestando antes a parte agravante, aguarde-se na Secretaria pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC, e então, caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, sob pena de se reconhecer a desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator